Tribunal: STF
Processo: RHC 121103
Classe: RHC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-04-22
Data de publicação: 2014-04-22

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI CONSIDERADA MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. PROVIMENTO DA APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA ANULAR A SENTENÇA ABSOLUTÓRIA E DETERMNAR A REALIZAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO. POSSIBILIDADE. EXCESSO DE LINGUAGEM. INOCORRÊNCIA. RECURSO ORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. O acórdão que cassa sentença absolutória proferida em contrariedade com a prova dos autos não incorre em vício de excesso de linguagem quando observado o limite entre o dever de fundamentação das decisões judiciais (artigo 93, IX, da CF) e o necessário comedimento do pronunciamento judicial.



    2. In casu, o Relator da apelação na Corte Estadual, atento aos depoimentos das testemunhas e do próprio paciente, concluiu, de modo comedido, que a decisão do Tribunal do Júri contrariou a prova coligida na instrução criminal, ressaindo óbvia a conclusão de que nada nos autos sustentava a tese defensiva. É o que se colhe, verbis: “A polícia realizou investigações e apurou que o autor dos disparos foi o Apelado. Interrogado na fase policial, ele declarou que no início de 2002 teve sua moto Honda CB 500 furtada. Foi à delegacia e registrou a ocorrência. Algum tempo depois a moto foi apreendida em poder de Fernando Perez Britez, José Marcos Costa Brito e Daniel Santiago Teixeira, os quais disseram que não haviam furtado a moto, mas que ele, réu, a havia emprestado para que eles dessem umas voltas.



    A moto foi apreendida e restituída. A partir de então Fernando passou a ameaçá-lo, exigindo a importância de R$10.000,00 (dez mil reais), dizendo que havia gastado essa quantia com advogados para se desvencilhar da acusação de furto. Em razão de ameaças feitas por Fernando, passou a andar com uma pistola Taurus, calibre 380. Na data do fato, quando fazia uma ligação num telefone público, avistou Fernando apontando uma arma de fogo na sua direção, ao mesmo tempo em que, aproximando-se, passou a empurrá-lo para fora da padaria. Atracou-se a ele e os dois entraram em luta corporal. Conseguiu sacar a sua arma, empurrou Fernando para trás e efetuou alguns disparos, não sabendo se o atingiram. Imediatamente a seguir Antonio Carlos se aproximou apontando uma arma na sua direção, motivo pelo qual efetuou disparos também contra ele. Diante da sua reação, Antonio Carlos abandonou o local (fls. 36).



    Em juízo o réu forneceu versão completamente diversa.



    Narrou que teve furtada a moto e que a vítima Fernando acabou sendo abordada pela polícia e apontada como um dos autores da subtração. A partir de então Fernando passou a ameaçá-lo e a exigir contraprestação, porque teria tido gastos na delegacia de polícia em razão do registro de boletim de ocorrência que o apontava como autor do furto da moto. Combinaram então que se encontrariam numa padaria para conversar e esclarecer o assunto. Foi à padaria e lá chegando notou que Fernando o aguardava, enquanto Antonio Carlos esperava no carro. Sem mais nem menos, Fernando se aproximou, dizendo que ele iria morrer, tendo o dono da padaria dito que eles fossem brigar lá fora. Foi ele então que ‘Gilson, que estava na padaria, e também tinha desavença com Fernando, puxou o revólver e realizou os disparos contra Fernando’. Depois ouviu falar que Antônio Carlos também foi atingido por Gilson. Confessou na delegacia de polícia porque estava sendo pressionado por Gilson (fls. 218).



    Não houve explicação plausível para a súbita e incrível mudança na versão que o Apelado fornecera originariamente para os fatos.



    Em juízo, sem mais nem menos, do nada, ele engendrou a pessoa de ‘Gilson’ que sequer foi identificada.



    Ainda assim, nenhuma das versões que o Apelado forneceu encontrou sustentação nos demais elementos de convicção.



    Bem ao contrário, a vítima Antônio Carlos finalmente foi localizada e, inquirida na fase pré-plenário, declarou que acompanhou Fernando até a padaria, onde ela pretendia dar um telefonema. Enquanto manobrava para estacionar o seu automóvel, Antonio Carlos ouviu ruído de tiros e a ao voltar-se para a padaria, avistou o Apelado vindo na sua direção, de arma em punho. E inesperadamente, sem motivo algum, o réu passou atirar contra ele, atingindo-o nas nádegas (fls. 36/41).



    Carlos Aparecido, irmão de Fernando, não presenciou o crime, mas ouviu dizer que seu irmão estava efetuando um telefonema quando o réu se aproximou pelas costas dele e efetuou um disparo, que o atingiu na nuca. Em seguida disparou diversos outros tiros contra o ofendido.



    E o policial militar Marcondes Eloi Lopes esclareceu: ‘a gente chegamos no local e a vítima estava no interior de uma padaria próximo a um orelhão; o telefone, orelhão, estava fora do gancho e a vítima não tinha mais como socorrer’ (fls. 246).



    Nada, portanto, se aproxima das versões fornecidas pelo réu.



    Enfim, com esses desencontros todos entre as versões exculpatórias e aquela fornecida pelas testemunhas, deve-se concluir que os jurados realmente decidiram deforma manifestamente contrária à prova existente nos autos.



    3. Recurso ordinário em habeas corpus a que se nega provimento.